Tribunal: TJMT
Processo: 1043610-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043610-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 883.008.622-34 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - CPF: 081.986.364-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGEM – ALTERAÇÃO DO VOO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO NÃO REALIZADO - ACORDO ENTABULADO COM UMA DAS RECLAMADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 844, §3o DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À OUTRA DEMANDADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença que homologou o acordo entabulado entre o autor e a reclamada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e extinguiu o processo.

2.
Em que pese a alegação do autor/recorrente de que o acordo com a Azul se restringiu aos pedidos relacionados às passagens aéreas, o caso em julgamento se trata de relação de consumo, em que na inicial não houve individualização dos pedidos em relação a cada uma das demandadas, tendo havido pedido para condenação solidária, de modo que na omissão, deve-se entender que o acordo se refere a todos os fatos e pedidos vertidos na inicial.

3. Sendo assim, a responsabilidade de todas as reclamadas está abrangida pelo termo de acordo (id 188752225), aplicando-se ao caso vertente a norma do art. 844, §3o do Código Civil:
“
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) §3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.
”

4. Nessa esteira, deve ser afastada a pretensão da recorrente na continuidade da demanda quanto à outra reclamada.

5. Nesse sentido:
“
Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo - Aquisição de passagens para voo internacional operado pela Latam pelo site da Decolar.com – Cancelamento do voo em razão da pandemia de Covid-19 - Transação firmada entre os autores e a transportadora aérea responsável solidariamente pela obrigação questionada - Efeitos da transação que se estendem à corré Decolar, responsável pela intermediação da venda das passagens aéreas - Art. 844, § 3o, do Código Civil – Perda superveniente do interesse processual – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, CPC – Sentença mantida – Recurso negado.”(TJSP; Apelação Cível 1006837-95.2021.8.26.0009; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023)

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

8. Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024